Tribunal: TJES
Processo: 5000831-54.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-54.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: IVONE MARIA FREITAS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000831-54.2023.8.08.0067

Origem
: Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE
: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDOS
: IVONE MARIA FREITAS e FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PRONLOGADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Ação proposta pelos autores visando indenização por danos morais, após interrupção prolongada do fornecimento de energia em sua residência, decorrente de serviço realizado pela ré.

2. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido dos autores, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais a cada Autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3. A ré interpôs recurso inominado, alegando inexistência de falha na prestação de serviços e afirmando não haver danos morais a serem indenizados. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, em segundo plano, seja minorado o “quantum” indenizatório fixado na origem.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da ré; (ii) se há configuração de danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise dos autos indica que os autores apresentaram prova documental e testemunhal suficiente, como diversos protocolos de atendimento, que corroboram suas alegações de interrupção do serviço de energia por mais de 3 dias.

6. A requerida, por sua vez, não conseguiu comprovar, de modo inequívoco, o pleno restabelecimento do serviço a partir da data indicada nos autos. A mera apresentação de registros internos da empresa não é suficiente para desconstituir as alegações dos autores.

7. Quanto aos danos morais, a interrupção de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, sem uma pronta solução e com prolongado período de desatenção por parte da ré, configura abalo à dignidade dos autores, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

8. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado em sentença a título de danos morais revela-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência aplicável ao caso.

IV.
DISPOSITIVO

9. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condeno a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)